Tribunal: TJPA
Processo: 0016836-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016836-71.2011.8.14.0301

APELANTE: KATIA MARIA CORREA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016836-71.2011.8.14.0301
AGRAVANTE: KATIA MARIA CORREA DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MORA CONFESSA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA PREEXISTENTE. RECUSA LEGÍTIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA POR MEIO DE VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 31749081) que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência de ação de consignação em pagamento. A recorrente pretende consignar parcelas de financiamento imobiliário em valores que entende devidos, após o ajuizamento de execução hipotecária pelo banco credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recusa do banco em receber o pagamento parcial e sem os encargos da mora é legítima diante da existência de execução judicial em curso; (ii) se a ação de consignação em pagamento é via adequada para compelir o credor a aceitar parcelamento de dívida já vencida; e (iii) se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial para validar o depósito de valores históricos em detrimento da mora consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, nem a aceitar o pagamento parcelado se assim não foi convencionado.
4. A existência de Execução Hipotecária (processo nº 0048960-10.2011.8.14.0301), fato confessado pela própria agravante (Id 14048748), torna legítima a recusa da instituição financeira em receber depósitos parciais em sede de consignação, uma vez que a via adequada para a defesa do devedor e discussão de encargos seriam os Embargos à Execução.
5. A Teoria do Adimplemento Substancial visa preservar o contrato contra a resolução imotivada ou desproporcional, mas não serve de salvo-conduto para o inadimplemento de parcelas remanescentes nem para obstar o exercício regular do direito de cobrança judicial da dívida vencida.
6. A consignação em pagamento exige o depósito integral da prestação devida, acrescida dos encargos moratórios, o que não ocorreu no caso em tela, onde se buscou o depósito de valores singulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A ação de consignação em pagamento não é sucedâneo de embargos à execução e não pode ser utilizada para impor ao credor o recebimento de valor inferior ao efetivamente devido, especialmente quando já deflagrada a execução judicial".

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 313, 314 e 335, I, do Código Civil; arts. 932, IV, e 1.021 do CPC. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.848.113/SP; AgInt no AREsp 1.551.481/RJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016836-71.2011.8.14.0301
AGRAVANTE: KATIA MARIA CORREA DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 33162606) interposto por
KATIA MARIA CORREA DA CONCEIÇÃO
em face da Decisão Monocrática (Id 31749081) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento movida contra o
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais (Id 33162606), a agravante sustenta: 1) que efetuou depósitos judiciais relevantes (R$ 61.548,79), comprovando a intenção de quitar o débito; 2) que tentou conciliação administrativa e judicial, sem sucesso por desídia do banco; 3) a aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial, alegando ter quitado mais de 90% do objeto do contrato; e 4) violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e normas do CDC.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id 33672441), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a insuficiência do depósito e a inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Razões Recursais

2.1. Da Legitimidade da Recusa e Inadequação da Via Eleita

A agravante insurge-se contra a conclusão de que a recusa do banco foi justa. Ocorre que, como bem salientado na decisão monocrática (Id 31749081), a própria recorrente confessa em sua peça recursal (Id 14048748, pág. 4) que ajuizou a consignatória somente após ter ciência da
Ação de Execução Hipotecária
movida contra si.

O credor, ao optar pela via executiva para a cobrança da integralidade da dívida vencida antecipadamente, exerce um direito regular. A ação de consignação em pagamento não pode ser utilizada como "escudo" ou sucedâneo de Embargos à Execução para forçar o recebimento de valores históricos e desprovidos de encargos contratuais de mora.

A recusa do banco é legítima com base nos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois ninguém é obrigado a receber parceladamente o que deveria ser pago por inteiro, nem prestação diversa da devida.

2.2. Do Depósito e das Tentativas de Conciliação

A agravante argumenta que os depósitos realizados (Id 140048721) demonstram sua boa-fé. Todavia, na consignação, o depósito deve ser
integral
e no
tempo modo devidos
. Depositar valores que a própria parte entende como "justos", sem a incidência de juros e correção decorrentes da mora confessada, não supre a obrigação legal.

Quanto às tentativas de conciliação frustradas, estas não geram o direito subjetivo de impor ao credor uma moratória ou o recebimento de valor inferior ao título executivo. A conciliação é um ato de vontade das partes e sua ausência não torna a recusa do banco "injusta" para fins do art. 335 do Código Civil.

2.3. Da Inaplicabilidade do Adimplemento Substancial

Este é o ponto nodal do agravo. A agravante sustenta que quitou 90% do contrato. Entretanto, a Teoria do Adimplemento Substancial, conforme jurisprudência consolidada do STJ, atua como um limitador ao direito de resolução do contrato (extinção do pacto). Ela não impede o credor de exercer o seu direito de cobrança ou de execução do saldo remanescente.

No caso
sub judice
, o banco não buscou a resolução, mas sim a Execução Hipotecária para satisfação do crédito. Impor a procedência da consignatória com base nesta teoria significaria perdoar os encargos da mora e obrigar o banco a aceitar o pagamento de forma diversa daquela garantida pela via executiva, o que desnatura o instituto da consignação.

2.4. Da Inexistência de Violação ao CDC e Boa-fé

Não vislumbro violação à boa-fé objetiva ou ao CDC. A proteção ao consumidor não autoriza o Poder Judiciário a validar procedimentos processuais inadequados. Se a agravante entende que os valores cobrados na execução são abusivos, deve formular tal pretensão na via defensiva própria (Embargos), e não através de uma consignatória de valores insuficientes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026